Tribunal: STJ
Processo: 0024554-39.2013.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624888 - SP(2024/0115678-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: SHEEP EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADO
: THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO E OUTRO(S) -
SP433288
AGRAVADO
: FUNDACAO PERSEU ABRAMO
ADVOGADOS
: HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
IOHANA BEZERRA COSTA - SP487432
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada na inexistência de violação do
do CPC, na deficiência
art. 1.022
de fundamentação quanto aos arts. 344 e 345, IV, do CPC e aos arts. 757 e 760 do
CC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não demonstração do dissídio nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais decorrentes
de obra vizinha, com denunciação da lide à seguradora para ressarcimento dos
valores devidos, inclusive sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento do custo de
reparação dos danos e julgou procedente a denunciação para impor à seguradora o
pagamento integral dos valores devidos na lide principal, inclusive custas e
honorários fixados em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para limitar a condenação da
seguradora aos limites do contrato de seguro, mantendo os demais pontos, e
rejeitou os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55102008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19c4ef00-5242-4139-b8ce-33686cf74f5d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissão quanto à aplicação dos arts. 344 e 345, IV, do CPC à revelia e às
teses sobre limites do contrato de seguro; (ii) saber se os arts. 344 e 345, IV, do
CPC permitem reconhecer a cobertura securitária com base em efeitos automáticos
da revelia; (iii) saber se os arts. 757 e 760 do CC impõem respeito às cláusulas
limitadoras de risco e à estrutura da apólice, inclusive exclusão de “danos
superficiais”; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à relatividade
dos efeitos da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo claro e
art. 1.022
suficiente os pontos relevantes, reconhecendo a existência de contrato vigente, os
termos da cobertura e a limitação da condenação aos parâmetros da apólice.
7. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo procedência automática do
pedido. No caso, houve análise dos fatos, do contrato de seguro e da extensão do
dano, afastando a afronta alegada; rever a responsabilidade demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e revisão de provas, incidindo as Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento
do recurso pela alínea c por dissídio sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Não se configura violação do
do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
acórdão enfrenta os pontos relevantes e delimita a controvérsia. 2. Incidem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão da responsabilidade securitária
quando a pretensão demanda interpretação de cláusulas e reexame de provas. 3. A
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.
CPC, arts. 1.022, 344, 345, IV, e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186, 927, 757, e 760.

n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1915565/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/11/2021;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
Documento eletrônico VDA55102008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19c4ef00-5242-4139-b8ce-33686cf74f5d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 19c4ef00-5242-4139-b8ce-33686cf74f5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624888 - SP(2024/0115678-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: SHEEP EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADO
: THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO E OUTRO(S) -
SP433288
AGRAVADO
: FUNDACAO PERSEU ABRAMO
ADVOGADOS
: HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
IOHANA BEZERRA COSTA - SP487432
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
VIZINHANÇA E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada na inexistência de violação do
do CPC, na deficiência
art. 1.022
de fundamentação quanto aos arts. 344 e 345, IV, do CPC e aos arts. 757 e 760 do
CC, na incidência da Súmula n. 7 do STJ e na não demonstração do dissídio nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais decorrentes
de obra vizinha, com denunciação da lide à seguradora para ressarcimento dos
valores devidos, inclusive sucumbência.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento do custo de
reparação dos danos e julgou procedente a denunciação para impor à seguradora o
pagamento integral dos valores devidos na lide principal, inclusive custas e
honorários fixados em 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para limitar a condenação da
seguradora aos limites do contrato de seguro, mantendo os demais pontos, e
rejeitou os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissão quanto à aplicação dos arts. 344 e 345, IV, do CPC à revelia e às
teses sobre limites do contrato de seguro; (ii) saber se os arts. 344 e 345, IV, do
CPC permitem reconhecer a cobertura securitária com base em efeitos automáticos
da revelia; (iii) saber se os arts. 757 e 760 do CC impõem respeito às cláusulas
limitadoras de risco e à estrutura da apólice, inclusive exclusão de “danos
superficiais”; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à relatividade
dos efeitos da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o acórdão enfrentou de modo claro e
art. 1.022
suficiente os pontos relevantes, reconhecendo a existência de contrato vigente, os
termos da cobertura e a limitação da condenação aos parâmetros da apólice.
7. Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo procedência automática do
pedido. No caso, houve análise dos fatos, do contrato de seguro e da extensão do
dano, afastando a afronta alegada; rever a responsabilidade demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e revisão de provas, incidindo as Súmulas n.
5 e 7 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ pela alínea a impede o conhecimento
do recurso pela alínea c por dissídio sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: 1. Não se configura violação do
do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 1.022
acórdão enfrenta os pontos relevantes e delimita a controvérsia. 2. Incidem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão da responsabilidade securitária
quando a pretensão demanda interpretação de cláusulas e reexame de provas. 3. A
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c sobre a mesma questão.
CPC, arts. 1.022, 344, 345, IV, e 85, § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186, 927, 757, e 760.

n. 5 e 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1915565/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/11/2021;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por deficiência de
art. 1.022
fundamentação quanto aos arts. 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil e aos
arts. 757 e 760 do Código Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por não
comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil e do
§ 1o, do RISTJ (fls. 969-972).
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminutas às fls. 984-994, 996-1004 e 1006-1014.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 828-829):

DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos materiais.
Denunciação da lide. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal
e improcedente a lide secundária. Interposição de apelação pela denunciada.
Preliminar de invalidade da citação da denunciada. Comparecimento espontâneo da
denunciada nestes autos, por ocasião da audiência de tentativa de conciliação
ocorrida no dia 20.08.2019, supre eventual irregularidade ocorrida na sua citação,
conforme o artigo 239, §1o, do CPC. O fato de o mandado citatório não ter sido
expedido em nome da denunciada não ocasionou qualquer prejuízo à denunciada.
Afastamento da pretensão de anulação da r. sentença. Alegação de tempestividade
da contestação apresentada pela denunciada. Rejeição. Termo inicial do prazo para
denunciada apresentar contestação foi a data do seu comparecimento espontâneo
nestes autos, qual seja, o dia 20.08.2019, conforme o artigo 239, § 1o, do CPC, e a
contestação por ela apresentada foi protocolada nestes autos apenas no dia
06.08.2020, quando já havia esgotado o prazo legal para prática do referido ato.
Análise da responsabilidade da denunciada. Parte autora é proprietária de imóvel
vizinho a um edifício cuja construção foi realizada pela parte ré. Perícia produzida
nestes autos apurou que a reacomodação do solo efetuada pela ré durante a
construção do edifício ocasionou danos no imóvel de propriedade da autora, tais
como o surgimento de fissuras
rachaduras em diferentes cômodos do aludido
e/ou
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

imóvel, conforme descrito na conclusão do laudo elaborado pelo perito judicial.
Orçamento elaborado pelo perito judicial aponta que o custo da reparação dos danos
que a construção da ré causou ao imóvel da autora alcançou o importe de R$
71.521,40. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização no importe de R$
71.521,40 era mesmo cabível, a fim de compensar os prejuízos que a sua construção
causou à parte autora, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. À época do
surgimento dos danos no imóvel da autora (meados de dezembro de 2011), vigorava
entre a
e a denunciada contrato de seguro, por meio do qual esta
ré/denunciante
última se obrigou a garantir interesses da primeira contra riscos predeterminados.
Dentre os riscos garantidos pela seguradora, ora denunciada, figurava a
responsabilização civil por perdas ou danos decorrentes de obras civis que
implicassem remoção ou enfraquecimento da sustentação, o que permite inferir que
os danos que o imóvel da autora suportou em razão da reacomodação do solo
efetuada pela ré durante a construção de edifício vizinho estavam cobertos pelo
contrato de seguro em discussão. Devido à intempestividade da contestação
apresentada pela denunciada e a consequente revelia desta última, presume-se
verdadeira a alegação de que as coberturas previstas no contrato de seguro em
debate alcançam a indenização que a
foi condenada pagar à autora,
ré/denunciante
consoante inteligência do artigo 344 do CPC. Condenação da denunciada ao
pagamento dos valores que a
foi condenada a pagar em razão da
ré/denunciante
parcial procedência da ação principal realmente se revela cabível, mas desde que
sejam respeitados os limites do contrato de seguro, especialmente no tocante aos
valores máximos das coberturas e às participações obrigatórias da segurada
(franquias), consoante inteligência do artigo 757 do Código Civil
a Súmula no
c/c
537 do C. STJ, o que não constou no dispositivo da sentença ora impugnada.
Reforma da r. sentença, apenas para consignar que a condenação imposta à
denunciada não deve ultrapassar os limites do contrato de seguro celebrado com a ré
denunciante. Apelação parcialmente provida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
842):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. À época do
surgimento dos danos no imóvel da autora (meados de dezembro de 2011), vigorava
contrato de seguro entre a
e a denunciada, por meio do qual esta
ré/denunciante
última se obrigou a garantir interesses da primeira contra riscos predeterminados.
Dentre os riscos garantidos pela seguradora, ora denunciada, figurava a
responsabilização civil por perdas ou danos decorrentes de obras civis que
implicassem remoção ou enfraquecimento da sustentação, o que permite inferir que
os danos que o imóvel da autora suportou em razão da reacomodação do solo
efetuada pela ré durante a construção de edifício vizinho estavam cobertos pelo
contrato de seguro em discussão. Devido à intempestividade da contestação
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

apresentada pela denunciada e a consequente revelia desta última, presume-se
verdadeira a alegação de que as coberturas previstas no contrato de seguro em
debate alcançam a indenização que a
foi condenada pagar à autora,
ré/denunciante
consoante inteligência do artigo 344 do CPC. Acórdão ora impugnado corretamente
consignou que a condenação da denunciada ao pagamento dos valores que a
foi condenada a pagar em razão da parcial procedência da ação
ré/denunciante
principal se revela cabível, desde que sejam respeitados os limites do contrato de
seguro, especialmente no tocante aos valores máximos das coberturas e às
participações obrigatórias da segurada (franquias), consoante inteligência do artigo
757 do Código Civil
a Súmula no 537 do C. STJ. Pretensão de modificação do
c/c
julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria sido
omisso ao rejeitar os embargos de declaração sem enfrentar a contradição apontada
sobre a aplicação dos arts. 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil à revelia,
bem como sem analisar teses jurídicas relativas aos limites do contrato de seguro e
à possibilidade de o réu revel discutir consequências jurídicas;
b) 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria
atribuído à revelia efeitos automáticos para reconhecer a cobertura securitária,
quando os efeitos da revelia seriam relativos e o magistrado deveria examinar
alegações e provas, inclusive as do réu que compareceu aos autos; e
c) 757 e 760 do Código Civil, pois o acórdão teria ignorado cláusulas
limitadoras de risco e a necessidade de respeito aos limites da apólice, entendendo
indevidamente que a cobertura abrangeria os danos sem apreciar a cláusula de
exclusão de “danos superficiais” e a estrutura do contrato de seguro.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a revelia presume
verdadeira a alegação de cobertura securitária e afasta a rediscussão das questões
jurídicas sobre os limites da apólice, divergiu do entendimento no AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, no qual se consignou que a
REsp 1.848.104/SP,
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

revelia não implica procedência automática dos pedidos e não impede o debate das
consequências jurídicas (fls. 855-864).
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade dos atos
processuais a partir da sentença e se determine novo julgamento que aprecie as
teses jurídicas deduzidas pela seguradora; requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça a ausência de cobertura securitária ao sinistro, com a
limitação da condenação aos exatos limites contratuais, inclusive franquias.
Contrarrazões às fls. 930-941 e 943-962.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais
em que a parte autora pleiteou a condenação da ré pelo custo da reparação dos
danos em seu imóvel supostamente decorrentes da construção do empreendimento
vizinho e, na denunciação da lide, o ressarcimento pela seguradora dos valores
devidos, inclusive sucumbência.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a
ação principal para condenar a ré SHEEP EVEN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. a pagar R$ 71.521,40, com correção monetária desde o
arbitramento pericial e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e julgou
procedente a lide secundária para condenar CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. ao
pagamento integral dos valores devidos na lide principal, inclusive custas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 714-719, conforme
referência nas peças).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para consignar que
a condenação imposta à denunciada não deve ultrapassar os limites do contrato de
seguro, especialmente valores máximos de cobertura e participações obrigatórias
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

da segurada, mantendo, no mais, a condenação e a distribuição dos ônus
sucumbenciais (fls. 828-833).
I - Art. 1.022 do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vício no
acórdão embargado, nos seguintes termos (fls. 843-844):

O v. acórdão destacou que, à época do surgimento dos danos no imóvel da
autora (meados de dezembro de 2011), vigorava contrato de seguro entre a
e a denunciada, por meio do qual esta última se obrigou a garantir
ré/denunciante
interesses da primeira contra riscos predeterminados (fls. 832).
Destacou também que, dentre os riscos garantidos pela seguradora, ora
denunciada, figurava a responsabilização civil por perdas ou danos decorrentes de
obras civis que implicassem remoção ou enfraquecimento da sustentação, o que
permite inferir que os danos que o imóvel da autora suportou em razão da
reacomodação do solo efetuada pela ré durante a construção de edifício vizinho
estavam cobertos pelo contrato de seguro em discussão (fls. 832).
Destacou, ainda, que, devido à intempestividade da contestação apresentada
pela denunciada e a consequente revelia desta última, presume-se verdadeira a
alegação de que as coberturas previstas no contrato de seguro em debate alcançam a
indenização que a
foi condenada pagar à autora, consoante
ré/denunciante
inteligência do artigo 344 do CPC (fls. 832).
Diante disso, o acórdão ora impugnado corretamente consignou que a
condenação da denunciada ao pagamento dos valores que a
foi
ré/denunciante
condenada a pagar em razão da parcial procedência da ação principal se revela
cabível, desde que sejam respeitados os limites do contrato de seguro, especialmente
no tocante aos valores máximos das coberturas e às participações obrigatórias da
segurada (franquias), consoante inteligência do artigo 757 do Código Civil c. c. a
Súmula no 537 do C. STJ (fls. 832).
Outrossim, cumpre destacar que o magistrado não é obrigado a versar sobre
todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do processo,
já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua decisão.
Desse modo, verifica-se que a reanálise pretendida tem finalidade meramente
infringente, pois o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o
inconformismo da denunciada com a solução dada ao litígio não pode servir de
fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a referência aos
artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se verificou qualquer
violação ou afronta a dispositivos constitucionais, processuais ou a normas
especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.

Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa ao
do
art. 1.022,
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pela
existência de danos no imóvel da parte agravada, causados pela ré, bem como
pela presunção de veracidade da alegação de que as coberturas previstas no
contrato de seguro em debate alcançavam a indenização fixada em desfavor da
denunciante, diante da revelia e dos termos contratuais fixados, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 344 e 345, IV, do Código de Processo Civil e 757 e 760, do
Código Civil
No que se refere aos efeitos da revelia e a responsabilidade da agravante
pelo pagamento que a segurada foi condenada a pagar, a Corte a quo concluiu o
seguinte (fls. 831-833):

Fixadas tais premissas, passa-se à análise da responsabilidade da denunciada.
Depreende-se dos autos que a parte autora é proprietária de imóvel vizinho a
um edifício cuja construção foi realizada pela parte ré (fls. 03).
Ademais, destaca-se que a perícia produzida nestes autos apurou que a
reacomodação do solo efetuada pela ré durante a construção do edifício ocasionou
danos no imóvel de propriedade da autora, tais como o surgimento de fissuras e/ou
rachaduras em diferentes cômodos do aludido imóvel, conforme descrito na
conclusão do laudo elaborado pelo perito judicial (fls.
).
206/207
Destaca-se também que o orçamento elaborado pelo perito judicial aponta que
o custo da reparação dos danos que a construção da ré causou ao imóvel da autora
alcançou o importe de R$ 71.521,40 (fls. 308).
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

Destaca-se, ainda, que o perito judicial é profissional dotado de conhecimento
técnico, equidistante das partes e sem interesse na causa, o que reforça a
credibilidade das suas apurações.
Por conseguinte, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização no
importe de R$ 71.521,40 era mesmo cabível, a fim de compensar os prejuízos que a
sua construção causou à parte autora, conforme os artigos 186 e 927 do Código
Civil.
Além disso, observa-se que, à época do surgimento dos danos no imóvel da
autora (meados de dezembro de 2011), vigorava entre a
e a
ré/denunciante
denunciada contrato de seguro, por meio do qual esta última se obrigou a garantir
interesses da primeira contra riscos predeterminados (fls. 03 e
).
160/166
E, dentre os riscos garantidos pela seguradora, ora denunciada, figurava a
responsabilização civil por perdas ou danos decorrentes de obras civis que
implicassem remoção ou enfraquecimento da sustentação, o que permite inferir que
os danos que o imóvel da autora suportou em razão da reacomodação do solo
efetuada pela ré durante a construção de edifício vizinho estavam cobertos pelo
contrato de seguro em discussão (fls. 164).
Nos mais, observa-se que, devido à intempestividade da contestação
apresentada pela denunciada e a consequente revelia desta última, presume-se
verdadeira a alegação de que as coberturas previstas no contrato de seguro em
debate alcançam a indenização que a
foi condenada pagar à autora,
ré/denunciante
consoante inteligência do artigo 344 do CPC.
Dessa maneira, verifica-se que a condenação da denunciada ao pagamento dos
valores que a
foi condenada a pagar em razão da parcial procedência
ré/denunciante
da ação principal realmente se revela cabível, mas desde que sejam respeitados os
limites do contrato de seguro, especialmente no tocante aos valores máximos das
coberturas e às participações obrigatórias da segurada (franquias), consoante
inteligência do artigo 757 do Código Civil c. c. a Súmula no 537 do C. STJ, o que
não constou no dispositivo da sentença ora impugnada.
Destarte, reforma-se a r. sentença, apenas para consignar que a condenação
imposta à denunciada não deve ultrapassar os limites do contrato de seguro
celebrado com a ré denunciante.

O entendimento desta Corte Superior é de que os efeitos da revelia são
relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o
magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1915565/SP,
julgado em
DJe
.
16/11/2021,
18/11/2021)
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

Na espécie, denota-se que a revelia não induziu à procedência
automática do pedido, pois foram analisados os fatos, os termos do contrato do
seguro e a extensão do dano, asseverando a instância ordinária a existência de
cobertura para danos decorrentes de obras civis que implicassem remoção ou
enfraquecimento da sustentação, aplicável ao contexto dos autos, afastando,
portanto, a violação dos artigos supracitados.
Rever tal conclusão para afastar a responsabilidade da
seguradora, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de
provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n.s 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: d41f254c-8841-4715-bff6-e55c25a46a27

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.624.888 / SP
Número Registro: 2024/0115678-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00245543920138260003
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: SHEEP EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADO
: THEODORO CHIAPPETTA FOCACCIA SAIBRO E OUTRO(S) -
SP433288
AGRAVADO
: FUNDACAO PERSEU ABRAMO
ADVOGADOS : HÉLIO FREITAS DE CARVALHO DA SILVEIRA - SP154003
MARCELO SANTIAGO DE PADUA ANDRADE - SP182596
IOHANA BEZERRA COSTA - SP487432
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: dd4483db-be73-410a-862b-d181c2f8b152

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: dd4483db-be73-410a-862b-d181c2f8b152